Tribunal: TJMT
Processo: 1052224-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052224-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX OLIVEIRA SOUZA - CPF: 046.142.483-57 (RECORRENTE), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO DO PROMOVIDO.

Recurso Inominado n. 1052224-43.2022.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Alex Oliveira Souza e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Alex Oliveira Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 33

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO POR 14 DIAS
– RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne à demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica por 14 (quatorze) dias, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O autor, recorrente, pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entenderem que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a parte ré, também recorrente, pretende a reforma integral da demanda, mencionando que atendeu à solicitação do autor para restabelecer os serviços tão logo houve o requerimento, bem como, em caso de manutenção do julgado pugna pela diminuição do
quantum
fixado a título de danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos e impugna a justiça gratuita concedida ao autor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Primeiramente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal aventada pela recorrida, notadamente porque, ainda que genéricos, é possível compreender os fundamentos da pretensão do recorrente, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Nesse caminho,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, enquanto recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No presente caso, aduz a parte autora que, no dia 04/08/2022, os serviços de fornecimento de energia elétrica realizados pela ré em sua unidade consumidora n. 6/2981978-6 foram suspensos em razão do atraso no pagamento das faturas do mês de junho e julho de 2022.

Assim, o reclamante realizou o pagamento destas no dia 08/08/2022, solicitando a religação do serviço, contudo, somente em 22/08/2022 o serviço fora restabelecido, ou seja, 14 (quatorze) dias depois.

A parte ré menciona que, conforme o ID. 158454239, a solicitação de religamento fora atendida no mesmo dia, entretanto, se verifica que a transmissão do atendimento fora realizada apenas em 22/08/2022, corroborando com a versão da parte autora.

Além disso, o demandante apresenta nos autos
e-mail
trocado com a empresa ré onde a mesma assume a irregularidade perpetrada em relação ao prazo de religação dos serviços, documento não impugnado pela reclamada, que nada diz sobre seu teor.

Como cediço, a resolução n. 414/2020 da ANEEL traz em seu art. 176, I, que o restabelecimento da energia elétrica deve ser feita em até 24 (vinte e quatro) horas, o que não ocorreu nos autos,
fato este que configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

Desse modo, verificada a manutenção injustificada da suspensão dos serviços, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da interrupção injustificada do fornecimento de serviço essencial pelo período de 14 (quatorze) dias, somado ao fato de ter-se, na hipótese, solicitado por inúmeros protocolos a religação, sem atendimento da parte ré.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia total para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

Portanto, diante do exposto,
conheço
dos recursos e no mérito,
nego provimento ao recurso da parte ré
e
dou provimento ao recurso da parte autora
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
a parte ré recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023